Tribunal: STF
Processo: ARE 1390679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE METADE DA TAXA JUDICIÁRIA. EXECUÇÃO EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO PROCURADOR DO ESTADO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO QUE SE HARMONIZA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de determinar-se o recolhimento da taxa judiciária, pelos Procuradores do Estado, quando executarem honorários advocatícios de sucumbência.



    1. A taxa judiciária, no Estado do Rio de Janeiro, é regulada pelo vetusto Decreto-Lei nº 5, de 15/03/1975 (Código Tributário Estadual), fazendo a Lei nº 3350/99 menção a ela, no seu artigo 10, inciso X, estabelecendo que esta espécie tributária tem natureza de custas ou despesas judiciais para efeitos processuais, servindo de contraprestação à atuação do Poder Judiciário.



    2. Por força do disposto no art.17, IX, a Fazenda Pública possui isenção legal para pagamento das custas, sendo certo que, quanto à taxa judiciária, prevalece que, como o ente tributante é o próprio Estado, há manifesta confusão, quando determinado o seu recolhimento.



    3. Na execução simples de honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores do Estado, que são advogados, embora públicos, a verba perquirida possui natureza privada, não sendo os cofres públicos o destino de tal verba.



    4. Se a metade desses honorários remuneram exclusivamente o profissional, não possuindo este qualquer tipo de isenção, não há exonerá-los do pagamento de pelo menos 50% taxa judiciária, respeitando a outra metade que se presta aos fins do art.1º da Lei estadual nº 772/198.



    5. Se os valores remuneram o Procurador do Estado, mostra-se salutar o recolhimento de metade da taxa judiciária, sob pena de se conferir tratamento diferente para titulares de crédito da mesma natureza.



    6. Declaração de inconstitucionalidade do inciso VIII, do Art. 114 do Código Tributário Estadual, o que afasta a pretensão do agravante.



    7. Desprovimento do recurso.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Taxa judiciária. Preparo diferido. Lei Estadual 11.608/2003. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.198.647-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local e no acervo fático e probatório. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 4.952/1985) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 831.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/4/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.7.2009. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 795.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/3/2015)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente